Tribunal: TJMT
Processo: 1006321-51.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006321-51.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO), THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 006.024.471-27 (AGRAVANTE), JOAO ALFREDO VIECILI - CPF: 243.749.380-87 (AGRAVADO), VINICIUS EMIDIO CEZAR - CPF: 025.717.701-95 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 006.024.471-27 (TERCEIRO INTERESSADO), CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS EIRELI - EPP - CNPJ: 27.134.316/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (TERCEIRO INTERESSADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA

AGRAVADO(S):

JOÃO ALFREDO VIECILI

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONTRATO E VENDA DE SOJA) – PENHORA DE APARTAMENTO MATRICULADO EM NOME DE CO-EXECUTADO COMPANHEIRO DA AGRAVANTE – INDEFEIMENTO DE ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA (LEI N. 8.009/90) - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – AGRAVANTE E CONSORTE - CO-EXECUTADOS – ENVOLVIMENTO EM FRAUDE PARA OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EVIDÊNCIAS DE QUE O IMÓVEL SE ENCONTRA DESABITADO HÁ MAIS DE TRÊS ANOS – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que a o imóvel objeto da penhora impugnada pela executada agravante esteja matriculada em nome do seu consorte e co-executado, a jurisprudência lhe confere legitimidade para suscitar, ao menos em tese, a impenhorabilidade com base na
Lei n. 8.009/90.

No entanto, se além de inexistir
prova confiável de que o apartamento penhorado seja o único imóvel de natureza habitacional pertencente aos devedores co-executados, e que nele a entidade familiar faça a sua morada habitual, há nos autos, ao contrário, (i) evidências de que a executada agravante e seu companheiro – em nome de quem o imóvel penhorado está matriculado – estariam envolvidos em fraude destinada à ocultação de patrimônio de empresa de recuperação judicial da qual eram sócios, e de que (ii) há mais de três anos o imóvel em questão se encontra desabitado, escorreita a decisão que indefere a impenhorabilidade postulada com base na Lei n. 8.009/90.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA

AGRAVADO(S):

JOÃO ALFREDO VIECILI

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA
contra a decisão proferida na
Execução de Título extrajudicial
n. 1002691-75.2020.8.11.0037 ajuizada por
JOÃO ALFREDO VIECILI,
a qual indeferiu a arguição de impenhorabilidade dos imóveis matriculados no CRI de Primavera do Leste sob os ns. 22.882 e 22.883, por entender não demonstrado nos autos se tratar de bem de família.

Narra a recorrente que o exequente agravado alega ser credor da importância de R$1.658.256,00 com lastro em dois
Contratos de Compra e Venda de Soja
efetivados com a empresa
INDIANA AGRI
.

Registra que durante o tramitar processual, houve diversas penhoras, dentre as quais as dos imóveis cuja constrição se pretende desconstituir.

Inconformada, afirma que o imóvel representado pelas duas matrículas objeto da penhora se trata do apartamento n. 401, do Ed. Vivenda dos Ipês, localizado Av. Amazonas, n. 744, Centro, em Primavera do Leste, que foi adquirido ainda no ano de 2019 para servir de residência para a sua família, sendo, por isso, impenhorável na forma do art.1º da Lei n. 8.009/90 e art.833 do CPC/15.

Alega que o imóvel em questão corresponde à única propriedade em nome da agravante – conforme Imposto de Renda de Pessoa Física do ano de 2020 – e relacionado ao seu companheiro, o único com o fim residencial.

Argumenta que a doutrina tem entendido que não pode a execução ser utilizada como instrumento para causar a ruína, a fome e o desabrigo do devedor e sua família, gerando situações incompatíveis com a dignidade da pessoa humana.

Com tais argumentos, pugna pela sustação dos efeitos da decisão agravada, de modo a suspender a penhora sobre o apartamento residencial representado pelas matrículas n. 22.882 e 22.883 do CRI de Primavera do Leste/MT, até o julgamento definitivo do recurso.

No mérito, busca o reconhecimento definitivo da impenhorabilidade do mencionado imóvel, por tratar-se de bem de família.

A liminar recursal foi indeferida pela decisão de ID. n. 163413327.

Contrarrazões no ID. n. 166668167, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cumpre consignar que, conquanto o exequente agravado suscite que a agravante seria ilegítima para suscitar a impenhorabilidade do referido imóvel já que o imóvel em questão encontra-se matriculado exclusivamente em nome do seu consorte
ALEX PEREIRA
– com quem mantém relação conjugal pelo regime da separação total de bens – de modo que não poderia deduzir direito alheio em nome próprio, certo é que, de acordo com a jurisprudência do STJ, o consorte e os filhos do devedor tem legitimidade para invocar os benefícios da Lei n. 8.009/90 (REsp 434.856/PR).

No mérito, todavia, diante dos
argumentos contrapostos e documentação anexada autos, verifica-se que não demonstrados qualquer desacerto na decisão agravada a justificar o acolhimento da irresignação recursal.

Primeiramente, porque a agravante não se desincumbiu do ônus de provar que o apartamento objeto da penhora é o único imóvel de que ela ou seu consorte dispõe, e que serve de habitação regular para a unidade familiar não servindo, para tanto, uma simples declaração do IRPF do Ano-calendário 2020, na qual não se encontra relacionado nenhum imóvel pertencente à recorrente.

Sobretudo na hipótese dos autos, em que há indícios de que a agravante agiu de maneira imprópria para ocultar patrimônio da empresa
INDIANA AGRI
, da qual o seu companheiro era um dos sócios.

Aliás, diante das
inúmeras evidências de que a insolvência da referida empresa foi programada, ou seja, fraudulentamente orquestrada, tal como reconhecido por esta C. Câmara por ocasião do julgamento dos Agravos de Instrumento ns. 1012769-45.2020.8.11.0000 e 1026540-90.2020.8.11.0000, com o reconhecimento da
desconsideração da personalidade jurídica
em uma perspectiva teórica
expansiva
,
a prova de que o bem se amolda perfeitamente ao art.1º da Lei n. 8.009/90 há de ser ainda muito mais robusta do que o ordinariamente exigível.

A propósito, ao proferir a decisão agravada, a magistrada singular chegou a ponderar que,
“em decorrência do numeroso volume de processos em que figura como parte, registro que o pedido
chega a ser admirável, já que a parte não é localizada em nenhum dos endereços indicados de suas propriedades há mais de 02 (dois) anos
.”
(ID. n. 110629704 - Pág. 3)

Imperioso frisar ainda que, como bem demonstrou o exequente agravado em suas contrarrazões, a alegação de que o apartamento objeto da penhora impugnada serve de moradia regular para a agravante e seu companheiro caiu por terra quando a oficial de justiça encarregada de citar o Sr.
ALEX PEREIRA
nos autos de outro processo que contra ele pesa, qual seja, a
Execução de Título Extrajudicial
n. 1004568-79.2022.8.11.0037, movida pelo
Banco do Brasil S/A
certificou
a frustração do ato citatório em 21/10/2022,

consignando ter constatado
“que o apto 401 se encontrava fechado”
e que
“conforme informação do Sr. Manfredo, morador do apto 501 e Síndico do prédio, o apto 401 esta desabitado; que há aproximadamente 03 anos o executado Alex Pereira não é visto no prédio e, o apto 401 permanece fechado”
e que, inclusive,
“não foi possível citar por hora certa Alex Pereira, haja vista que este se encontra em lugar não sabido”
(ID. n. 166668168 - Pág. 3).

Ora, se o imóvel em questão servisse, de fato, como moradia habitual da entidade familiar como alega a agravante, certamente seu companheiro teria sido encontrado no local para ser citado por hora certa.

À míngua, portanto, de prova confiável de que o apartamento penhorado seja o único imóvel de natureza habitacional que pertence aos devedores co-executados, e que nele a entidade familiar faça a sua morada habitual, escorreita a decisão que rejeitou a arguição de sua impenhorabilidade por constituir bem de família.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE BEM DADO EM GARANTIA – ALEGADA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 1º E 5º DA LEI Nº 8.009/1990 INEXISTENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se não há a comprovação inequívoca da sua destinação residencial, assim como prova de que se trata do único imóvel pertencente à entidade familiar, inviável a decretação de impenhorabilidade do imóvel sob a alegação de ser bem de família. (N.U 1012254-39.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL - BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NA LEI Nº 8.009/90 – RECURSO DESPROVIDO. Se o devedor não comprova que o imóvel sobre o qual recaiu a penhora está exclusivamente destinado à residência e constituição de sua entidade familiar, ou que se trata de único bem de seu domínio, a teor do disposto na Lei nº 8.009/90, a penhora deve ser mantida. Na hipótese, não há qualquer prova de que o imóvel é utilizado para moradia dos Agravantes, fator primordial para amparar sua pretensão e comprovar a excepcionalidade alegada. (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1001753-65.2018.8.11.0000, Relatora: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 16/05/2018, publ. no DJE 24/05/2018)

Em suma, se
além de inexistir
prova confiável de que o apartamento penhorado seja o único imóvel de natureza habitacional pertencente aos devedores co-executados, e que nele a entidade familiar faça a sua morada habitual, há, ao contrário, (i) evidências de que a executada e seu companheiro – em nome de quem o imóvel penhorado está matriculado – estariam envolvidos em fraude destinada à ocultação de patrimônio de empresa de recuperação judicial de que eram sócios, e de que (ii) há mais de três anos o imóvel em questão se encontra desabitado, escorreita a decisão que indefere a impenhorabilidade postulada com base na Lei n. 8.009/90.

Nestes termos,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023